Tribunal: STF
Processo: RHC 202253
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena privativa de liberdade. Substituição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ESCOLHA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que, "fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2º, do Código Penal, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal" (AgRg no HC n. 480.656/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 8/3/2019).
    2. Ademais, o julgador está autorizado a escolher quais medidas restritivas de direitos serão aplicadas ao caso concreto, desde que a escolha seja feita mediante apresentação de fundamentação adequada, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos, e prestação de serviços à comunidade. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o HC 644.527, indeferiu a liminar e, posteriormente, concedeu “parcialmente a ordem para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3 (dois terços) e, assim, redimensionar a reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa, mantidos os demais termos da condenação”. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “uma vez evidente que não houve fundamentação na decisão, torna-se imperativa a adoção da solução mais favorável ao recorrente, ou seja, a substituição da pena de reclusão por uma pena restritiva de direitos e multa”.  
    5. A defesa requer a “substituição das duas penas privativa de direitos (prestação de serviços à comunidade) por uma pena de multa e uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º do CP, por ser mais benéfico ao recorrente”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada artigo 44, § 2º, do Código Penal” (HC 180.393, Rel. Min. Marco Aurélio). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 98.995, Rel. Min. Gilmar Mendes e o RHC 199.161, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    10. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...] o aresto impugnado converge ao entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema no sentido de que, "fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2º, do Código Penal, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal" (AgRg no HC n. 480.656/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 8/3/2019). 
    Ademais, o julgador está autorizado a escolher quais medidas restritivas de direitos serão aplicadas ao caso concreto, desde que a escolha seja feita mediante apresentação de fundamentação adequada, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 
    […].”
    11.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator